Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CONTRADIÇÕES EM DEPOIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por réu condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra acórdão que conheceu parcialmente de apelação criminal e, na parte conhecida, negou provimento. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi analisada a suposta existência de contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise de supostas contradições nos depoimentos, de modo a justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP, admitindo-se efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais.
4. Não se constata omissão, pois o acórdão embargado examinou de forma suficiente as alegações de contradições no depoimento da vítima, afirmando que foram congruentes, coerentes e detalhados, corroborados pelas testemunhas.
5. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do decisum pela via dos embargos declaratórios, quando não evidenciado vício previsto no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, arts. 386, VII, e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10.10.2024; TJDFT, ApCrim 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel.a Des.a Simone Lucindo, j. 30.01.2025.